Tribunal: STF
Processo: ADPF 1031
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Associação Nacional das Operadoras Celulares (Acel) ajuizou esta arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, contra a Lei n. 11.382, de 3 de agosto de 2022, do Município de Belo Horizonte/MG, a versar a implantação e o compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações.



    A Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações (Abrintel), mediante a petição/STF n. 47.683/2023, requer a participação no processo, na qualidade de amicus curiae. Frisa já ter sido admitida, como terceira interessada, na ADI 7.247, ministro Dias Toffoli. Diz da relevância da matéria, a tratar de usurpação de competência privativa da União pelo ente municipal. Aponta risco à estrutura do setor de telecomunicações como um todo. Sublinha o impacto direto do julgamento nas empresas a ela associadas. Enfatiza a própria expertise no setor. Alega afinidade entre seus objetivos institucionais e os objetos da ação. Manifesta-se pela inconstitucionalidade da norma municipal.



    É o relatório. Decido. 



    2. A Abrintel preenche os requisitos para ingressar no processo, na condição de amicus curiae, tendo em conta a jurisprudência deste Tribunal – relevância da controvérsia, representatividade da interessada e liame das finalidades institucionais com o objeto da ação.



    A postulante comprovou a estrita afinidade com o tema em discussão e a expertise necessária para contribuir na resolução da questão constitucional, considerada sua atuação no setor diretamente impactado pelo julgamento da ação. 



    Dada a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com vistas a colaborar com a Justiça, é pertinente a intervenção da entidade.



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente